Tribunal: TJMT
Processo: 1017591-80.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017591-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIDNEY VIANA CRUZ - CPF: 524.437.282-34 (APELANTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), JULIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 139.478.747-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (APELANTE), SIDNEY VIANA CRUZ - CPF: 524.437.282-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR BANCO VOLKSWAGEN S.A. E DE SIDNEY VIANA CRUZ, E NEGOU O RECURSO DA MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Divergência entre o número do motor registrado nos órgãos competentes e o número do motor do veículo. Vício oculto. Resolução do contrato. Deverá haver restituição dos valores pagos e despesas incorridas. Ilegitimidade passiva do banco financiador. Responsabilidade civil da revendedora. Indenização por danos morais mantidos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a revendedora de veículo e a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questões em discussão

2. (i) a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) a responsabilidade do vendedor pelo vício do produto; e (iii) a procedência do pedido de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não integra o grupo econômico da vendedora, sendo parte ilegítima para responder por vício no veículo financiado. Jurisprudência consolidada do STJ.

4. A venda do veículo com vício oculto, especialmente a divergência entre o número do motor registrado nos órgãos competentes e o número do motor do veículo, constatada antes da transação, configura falha na prestação do serviço e demonstra a má-fé do vendedor, ensejando a resolução do contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. A empresa deverá restituir os valores pagos pelo consumidor, incluindo as despesas com reparos realizados no veículo, devidamente atualizados.

6. Os transtornos gerados pelo vício oculto superaram o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da Instituição Financeira provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

8. Recurso do Consumidor provido para declarar a resolução do contrato de compra e venda e condenar a ré à restituição dos valores pagos e despesas realizadas.

9. Recurso da Revendedora de Veículos desprovido.

Tese de julgamento:
"A divergência entre o número do motor registrado nos órgãos competentes e o número do motor do veículo, constatada antes da venda e não informada ao consumidor, caracteriza vício oculto e enseja a resolução do contrato de compra e venda, com a restituição dos valores pagos e das despesas realizadas."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, VI; CDC, artes. 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.793.242/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 31/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., por MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e, também, por SIDNEY VIANA CRUZ, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias, Indenização por Dano Moral e Temporal e pedido de tutela de urgência
” ajuizada por Sidney Viana Cruz em desfavor de Movida Locação de Veículos S.A e do Banco Volkswagen S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as
demandadas a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral a ela causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo(u) o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância (...) ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data”
, bem como os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco Volkswagen S.A., nas razões do apelo de Id. 235292294, suscita, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois apenas financiou a compra do veículo, não o fabricou nem o vendeu, portanto, não pode ser responsabilizado por defeito no produto.

Aduz que o consumidor escolheu livremente o veículo a ser financiado, sendo responsável por sua avaliação e qualidade.

No mérito, insiste que teses
“a respeito do defeito do estado do bem adquirido, vício oculto ou quaisquer outras questões”
não
“autoriza a rescisão do contrato de financiamento, não tendo o recorrente qualquer responsabilidade não podendo responder pela rescisão do pacto de compra e venda do bem, tampouco por qualquer indenização por dano moral”
(Id. 235292294 – Pág. 4).

Argumenta que o laudo de vistoria apresentado comprova que o veículo não apresentava o defeito alegado no momento da compra, consequentemente, não se constata nenhum ato ilícito praticado.

Pondera que o Código de Defesa do Consumidor não imputa ao banco a responsabilidade solidária por vícios em produtos, uma vez que sua atividade se restringe à concessão de crédito; além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira não responde por vícios em produtos adquiridos com recursos de financiamento.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação por dano moral, por ausência de nexo causal e de conduta ilícita. Subsidiariamente, pede a redução do valor do dano moral.

A Movida Locação de Veículos S.A, em seu apelo, relata que a sentença, equivocadamente, fundamenta a condenação do dano moral na alegada falha na prestação de serviço; todavia, o laudo de vistoria realizado no momento da venda do veículo demonstra que não havia alteração no número do motor.

Frisa que a
“sentença recorrida em nenhum momento faz menção ao laudo realizado no momento da venda veículo; o magistrado de piso considerou apenas o laudo apresentado pelo apelado”
, baseia a decisão em um laudo posterior, realizado após a venda do veículo.

Diz que a divergência no número do motor, caso tenha ocorrido, adveio após a venda do veículo e não se configura como responsabilidade da empresa. Portanto, a sentença recorrida merece ser reformada.

Declara que para
“configurar a responsabilidade da empresa, e, consequentemente, o seu dever de indenizar deveria ter sido comprovado nos autos a conexão entre a conduta daquela e os danos por esse alegado, o que, não é o caso”
, visto que
“não houve falha na prestação de serviço por parte da apelada considerando que não foi a responsável pela suposta alteração do motor do veículo, comprovando suas alegações através do laudo de vistoria cautelar realizado no ato da venda”
(Id. 235292305 - Pág. 10).

Expressa ser excessivo o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, e, ainda, que a correção monetária e juros de mora fluirão a partir do seu arbitramento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
“reformando-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial, sem prejuízo de se condenar o apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais”
(Id. 235292305 - Pág. 14).

Por sua vez, o autor/apelante Sidney Viana Cruz em seu apelo, explica que
“o automóvel vendido pela apelada Movida foi entregue ao apelante com defeitos e com a numeração do motor diferente a cadastrada no Detran”
.

Defende que a troca do motor, realizada sem o seu conhecimento e consentimento, configura vício oculto e enseja a rescisão do contrato de compra e venda. Além disso, a falta de informações sobre a procedência do novo motor impede a regularização do veículo junto ao DETRAN, que lhe gera prejuízos.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja decretada a rescisão do contrato de compra e venda
“firmado com a apelada Movida e a rescisão do contrato de financiamento firmado com o apelado Banco Volkswagen, determinando aos apelados a restituição dos valores pagos pelo apelante, devidamente corrigidos monetariamente e com juros”
. Pede, ainda, a condenação da Movida ao pagamento das despesas efetuadas para o conserto do automóvel.

Ofertam contrarrazões, respectivamente, Banco Volkswagen S.A. no Id. 235292312, Sidney Viana Cruz no Id. 235292315 e Movida Locação de Veículos S.A no Id. 235292317.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Requerente Sidney Viana Cruz adquiriu um veículo Sandero da empresa Movida Locação de Veículos S.A em dezembro de 2021, financiando a compra junto ao Banco Volkswagen. Pouco tempo após a aquisição, o veículo apresentou diversos problemas mecânicos, alguns cobertos pela garantia e outros não.

Diante dos problemas persistentes, o Requerente solicitou uma nova vistoria, que revelou uma divergência entre o número do motor cadastrado no BIN e DETRAN-MT: B4DC401Q118968 e o número do motor do veículo B4DC401Q098983. Essa irregularidade foi confirmada por outra vistoria realizada no DETRAN-MT.

Aduz que essa divergência já existia antes da venda do veículo ao Requerente, o que sugere má-fé da empresa.

O Requerente realizou boletim de ocorrência e procurou o PROCON-MT, mas a empresa negou qualquer irregularidade.

Desse modo, o autor requereu a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento; a devolução de todas as parcelas pagas, incluindo a entrada e os valores gastos com reparos não cobertos pela garantia devidamente corrigidos; e, ainda, indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu a falha da empresa na prestação do serviço, mas manteve o contrato de compra e venda, por entender que o vício apresentado (divergência no número do motor) era sanável, condenando a empresa e o Banco a indenizar o requerente pelos danos morais causados.

Destaco o dispositivo da sentença:

“[...]Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para CONDENAR as demandadas a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral a ela causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, e que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2º, do CPC.

Passo à análise dos recursos.

Da ilegitimidade passiva do Banco Volkswagen S.A.

Primeiramente, com razão, o banco apelante afirma que
“os defeitos ou avarias porventura existentes sobre o veículo jamais poderão ser opostos ao credor que unicamente concedeu o crédito para a aquisição do aludido veículo. A ementa em questão, referente ao julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, em hipótese idêntica a dos autos, consagra a acessoriedade do contrato de financiamento ao pacto de compra e venda do bem, que exime a responsabilidade da instituição financeira por quaisquer defeitos existentes no veículo financiado”
(
sic.
Id. 235292294 – Pág. 4).

Conforme pacífica jurisprudência pátria, não há relação acessória entre o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento celebrado com Banco que não integra o grupo econômico da vendedora, como no caso.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. (..) 2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3. Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como "banco de varejo" e os "bancos de montadoras", que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (EREsp n. 1.379.839). 4. Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1597668/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/08/2016, DJe 26/08/2016 – grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os agentes financeiros ('bancos de varejo') que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ('bancos da montadora')" (AgInt no REsp 1.954.786/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

2. Na hipótese, o financiamento foi obtido junto à instituição financeira sem vinculação com a vendedora, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

3. Agravo interno provido, no sentido de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.114/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COLIGADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie" (AgInt no REsp 1.519.556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/11/2016). 2. Agravo interno improvido”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.793.242/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021)

Uníssono o entendimento de que o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. De rigor, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira, merecendo reparo a decisão nesse ponto.

-
Rescisão do contrato de compra e venda de veículo

O autor Sidney Viana Cruz pugna pela rescisão do contrato de compra e venda de veículo celebrado com a Movida Locação de Veículos, além de indenização material e moral.

Inicialmente convém destacar que o caso é de relação de consumo, enquadrando-se nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, reputo preenchidos os requisitos necessários para aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei 8.078/90.

Os artigos 18 e 20 do referido diploma legal
[1]
expressamente preveem a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de produtos e de prestação de serviços quando caracterizada a existência de vício. Viciados, por sua vez, são os produtos ou serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

No caso em tela, sustenta a parte autora que o veículo objeto do contrato apresentava diversos vícios e divergência entre o número do motor cadastrado no BIN e DETRAN-MT: B4DC401Q118968 e o número do motor constatado no veículo: B4DC401Q098983.

O veículo foi adquirido pelo autor em dezembro de 2021.

Quanto aos defeitos do veículo, o laudo pericial assim concluiu:

“Não foram encontrados indícios de mau funcionamento referente aos problemas do (1) Primeiro Chamado (21/12/2021): Avaria no atuador de embreagem, e nível de óleo baixo, parafuso do cinto fixado, fluido baixo e freio acendendo luz de nível; (2) Segundo Chamado (08/12/2021): Avaria nas lâmpadas e conector da lâmpada do farol derretido; (3) Terceiro Chamado (31/12/2021): Avaria no mecanismo interno do farol impossibilitando a regulagem de altura; (4) Quarto Chamado (23/12/2021): Avaria interna no câmbio e ressonância no painel e; (5) Quinto Chamado (11/04/2022): Avaria rompimento do cabo trambulador impossibilitando o engate das marchas. Os defeitos apresentados pelo automóvel foram apenas aqueles detectados pelo scanner automotivo, contudo tais problemas não possuem nexo de causalidade com as reclamações relatadas pelo autor na inicial.”
(Id. 235292275).

Todavia, depreende-se que o carro foi adquirido em 07 de dezembro de 2021, só no mês de dezembro foram abertos 4 chamados para reparos no veículo e um outro chamado no mês de abril. Desses chamados alguns foram consertados pela empresa Movida e outros não foram autorizados.

Ao adquirir um veículo usado em uma loja especializada, o consumidor espera receber um produto que, embora não seja novo, esteja em condições adequadas de uso. No caso em questão, a constatação de um vício grave logo após a compra demonstra que a empresa não realizou uma inspeção rigorosa do veículo antes da venda, como seria esperado. A alegação da requerida de que o defeito se trata de um desgaste natural não se sustenta, uma vez que o problema foi identificado imediatamente após a aquisição, indicando uma falha pré-existente. A Movida Locação de Veículos não conseguiu comprovar que tomou as medidas necessárias para garantir a qualidade do veículo vendido

O surgimento imediato dos vícios após a compra demonstra a falta de cuidado da empresa ao vender o veículo. É evidente que a empresa não realizou uma inspeção adequada do veículo antes da venda, repassando o problema ao consumidor. A atividade de compra e venda de veículos usados exige um mínimo de garantia quanto à qualidade do produto, o que não ocorreu neste caso.

Não bastasse, a perícia realizada em juízo comprovou a existência de divergência entre o número do motor registrado nos órgãos competentes e o número do motor do veículo.

Transcrevo trechos do laudo pericial:

“[...]Com relação a alegação de divergências entre o número do motor cadastrado no BIN e DETRAN-MT, a vistoria cautelar junto à empresa SUPER VISÃO, não constatou qualquer divergência, contudo, o Laudo de Vistoria Cautelar – DEKRA, o Laudo de Vistoria de Veículos Automotores – DETRAN MT e a Inspeção Técnica Pericial constataram a divergência entre o número do motor cadastrado no BIN e o número do motor.

[...]1) Há divergência entre o número do motor cadastrado no BIN e DETRAN-MT e o número do motor que consta no veículo??

Resposta 01 – Sim, há divergência entre o número do motor cadastrado no BIN e o número do motor que consta no veículo conforme demonstrada na Figura 05 Laudo de Vistoria Cautelar – DEKRA, Figura 06 Laudo de Vistoria de Veículos Automotores – DETRAN MT e na Inspeção Técnica Figuras 08 e 09.”

A alegação da empresa de que a troca do motor pode ter ocorrido após a venda é desmentida pelo próprio “laudo de vistoria” que ela apresentou ao Id. 235292225 junto com a contestação.

No laudo de vistoria na página 1 do documento consta que o número do motor do veículo é B4DC401Q118968, todavia, na página 2, consta a foto do motor do veículo com a numeração B4DC401Q098983.

O laudo de vistoria, produzido pela própria empresa, demonstra de forma irrefutável que a divergência no número do motor já existia no momento da venda. A presença de duas numerações diferentes para o mesmo motor em um mesmo laudo é uma prova contundente da má-fé da empresa.

As situações elencadas acima demonstram evidente falha do produto, conquanto seja dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos bens que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo.

Assim, para afastar sua responsabilidade e atender ao ônus imposto pelo artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, caberia a empresa comprovar nos autos, de forma inequívoca, a qualidade do veículo automotor no ato da venda e resolução/inexistência das deficiências descritas na exordial. No entanto, não logrou produzir qualquer prova nesse sentido.

Imperioso, portanto, a correção da sentença, para que seja acolhida a versão fática narrada pela parte autora, reconhecendo-se a deficiência do automóvel vendido e o inadimplemento culposo do negócio jurídico por parte do fornecedor, o que autoriza a resolução do contrato sem qualquer ônus ao consumidor.

- Do dano moral

A indenização por danos morais deve ser mantida. Os atos ilícitos capazes de afetar a honra, a dignidade e a imagem da pessoa ensejam indenização por danos morais.

A prova do dano moral não se restringe à comprovação de um sofrimento físico, mas sim à demonstração de um fato que, objetivamente, cause abalo aos direitos da personalidade.

No caso em tela, a conduta da empresa causou um evidente abalo moral ao consumidor, justificando a indenização.

Para corroborar transcrevo:

“A prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia (...). Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 4ª Ed., pág. 102).

A ocorrência do defeito logo após a aquisição, a necessidade de realizar reparos no veículo no mesmo mês da compra e a impossibilidade de transferir o veículo devido à divergência no número do motor configuram uma série de transtornos e prejuízos para o consumidor. A aquisição de um veículo usado não pode ser sinônimo de aquisição de problemas, sendo imprescindível que o veículo esteja em condições de uso e devidamente regularizado.

Todas essas circunstâncias, seguramente transbordam o limite do simples aborrecimento por inadimplemento contratual, já que a injusta privação suportada pelo consumidor acarretou no nascimento da sensação de impotência, ludibrio, angústia e desrespeito, afinal, apesar de adquirir um veículo usado, com garantia contratual, acreditando que isso o livraria de incômodos acaso sobreviesse algum defeito, teve frustradas todas as suas legitimas expectativas, permanecendo sem o carro por considerável período de tempo, ensejando óbvios embaraços para o seu cotidiano/rotina, daí porque presentes os elementos da responsabilidade civil que autorizam a condenação da ré Movida Locação de Veículos S.A ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando os elementos probatórios disponíveis à análise, considerando os fatos acima alinhados acerca dos infortúnios sofridos pelo autor em razão do produto e serviço defeituoso, mas que, por outro lado, não há nada que denote que ele tenha sido submetido a situação excepcionalmente gravosa ou, então, que o dano sofrido foi de magnitude extraordinária ou enorme intensidade ao ponto de ultrapassar o “padrão” do normalmente visto à hipótese, seguindo os parâmetros de tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, tenho que o valor de R$ 10.000,00, arbitrados na sentença,

é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por danos morais, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com essas considerações, quanto à condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral não há reparos a fazer na sentença.

Em relação aos consectários legais arbitrados na sentença, também não merece reparo, os juros de mora na condenação por dano moral, na hipótese de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação e o termo inicial de incidência da correção monetária é a data do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362/STJ.

- Dispositivo:

Diante de todo o exposto:

a) Dou provimento ao recurso do Banco Volkswagen S.A., por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Condeno o autor ao pagamento, em favor do Banco, das custas recursais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o benefício da justiça gratuita.

b) Dou provimento ao recurso de Sidney Viana Cruz, para: I) declarar a resolução do contrato de compra e venda; II) condenar a requerida a restituição dos valores despendidos com a compra e reparo realizados no automóvel, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos, a serem apurados/comprovados em sede de cumprimento de sentença.

c) Nego provimento ao recurso da ré Movida Locação de Veículos S.A.

Condeno a empresa Movida ao pagamento das custas processuais recursais e, considerando o trabalho adicional do advogado do autor neste grau de jurisdição, majoro os honorários advocatícios para 17% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025